Tribunal: TJDFT
Processo: 0725073-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0725073-92.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: GUSTAVO ARAUJO SCARPELLINI, LEA SANTOS SCARPELLINI, FABRICIO SANTOS SCARPELLINI, BIANCA SCARPELLINI ANDREATTA, CARLOS HENRIQUE WESTPHALEN SCARPELLINI FILHO DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 45590129, inadmitiu o recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ (ID 63713690) devolveu os autos à origem para permanecerem suspensos, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.412.069/PR (Tema 1.290), afetado ao regime da repercussão geral, para posterior realização dos procedimentos previstos nos artigos 1.039 a 1.041, todos do Código de Processo Civil. Assim, encaminhem-se os autos à COREC para que lá permaneçam até o desfecho do paradigma do Tema 1.290/STF. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019